Tribunal: TCU
Processo: 005.530/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio PT/SEAS/MPAS/335/01, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 422840, função null, que teve como objeto DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTE DO PROCESSO. (no da TCE no sistema: 92/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6439/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Luiz Eduardo dos Santos Pedrosa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 422840 (peça 6), firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o município de Luiz Correia - PI. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre dois eventos subsequentes, qual seja, o Registro da Inadimplência (27/2/2013, peça 81) e o Relatório do Tomador de Contas (27/9/2019, peças 85 e 87), bem como entre este e o ato administrativo seguinte, Pesquisa de ações judiciais (12/3/2025, peça 84). Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 96-99) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.530/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Eduardo dos Santos Pedrosa (XXX.464.583-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Luiz Correia - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.